Tribunal: TJES
Processo: 5022880-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022880-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: LUZIA MADALENA SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM
A
PELAÇÃO
.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante de natureza assistencial.

2. O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por esta Corte no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024.

3. A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior. Conclusão amparada pelo artigo 7º da própria Emenda, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

4.
Recurso
de agravo interno
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022880-24.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: LUZIA MADALENA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão do
decisum
id nº 8318907, da lavra do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que conheceu e negou provimento ao apelo antes interposto, mantendo a sentença id nº 7450226, que acolheu o pleito autoral e declarou “nulo o ato de cessação do pagamento da complementação de pensão por morte e condená-lo a devolver os valores retidos, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação”.

Nas razões recursais (id nº 8846709), aduziu-se, tal como anteriormente, que a Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou o pagamento de complementação de aposentadorias e pensões a servidores públicos, exceto os decorrentes do regime de previdência complementar, tendo o óbito do instituidor ocorrido após sua entrada em vigor.

Nova reflexão sobre o caso, porém, não resulta em alteração do deslinde conferido.

O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante,
in verbis
:

“
Artigo 1º, Lei Estadual 4511/91.
Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Destaque-se que, nos termos do artigo 2º, para o recebimento da referida complementação de aposentadoria, bastaria a apresentação, pelo servidor inativo, do contracheque do respectivo provento, elemento que, por encontrar-se dissociado do caráter contributivo inerente às verbas previdenciárias, enseja no reconhecimento da
natureza assistencial da rubrica
paga pela Administração Pública.

Vejamos:

“
Artigo 2º, Lei Estadual 4511/91.
O pagamento da complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento”.

Corrobora a presente compreensão o artigo 4º, da Lei 4511/91, ao prever que as despesas com o pagamento da complementação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados, elemento que reforça e evidencia o caráter assistencial da verba e desvincula, portanto, o custeio pelo INSS, face a ausência de contribuição prévia.

Logo, apesar do
nomen iuris

“complementação de aposentadoria”, a verba possui caráter eminentemente assistencial, paga direta e indiscriminadamente pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS, inexigindo-se prévia contribuição.

O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por esta Corte no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024.

Delineado tal panorama, tenho que a parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432.

Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, que ressalvou que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
para, em suma, ratificar o comando sentencial.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Cuidam os autos de recurso de
agravo interno
manejado pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
em razão da decisão monocrática acostada no ID 8318907, da lavra do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que conheceu e negou provimento ao apelo anteriormente interposto, mantendo a sentença juntada no ID 7450226, que acolheu o pleito autoral formulado por
LUZIA MADALENA SANTOS
e declarou
“nulo o ato de cessação do pagamento da complementação de pensão por morte e condená-lo a devolver os valores retidos, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação”
.

Nas razões recursais, o recorrente, em suma, aduz a Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou o pagamento de complementação de aposentadorias e pensões a servidores públicos, exceto os decorrentes do regime de previdência complementar, tendo o óbito do instituidor ocorrido após sua entrada em vigor.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, proferiu voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, sob o fundamento que
“[...] apesar do nomen iuris ‘complementação de aposentadoria’, a verba possui caráter eminentemente assistencial, paga direta e indiscriminadamente pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS, inexigindo-se prévia contribuição”.

Afirmou, ainda, que
“O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de ‘complementação de pensão’, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por esta Corte no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024”.

Sustentou que
“[...] a parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432”.

Por fim, S. Exª, em seu judicioso voto, aduziu que
“Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, que ressalvou que ‘o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”’ afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada”.

Na sequência, o E. Desembargador Substituto
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
acompanhou o voto de relatoria.

Após examinar com cautela o caso, a despeito das razões apresentadas pelo recorrente, alcancei a mesma conclusão adotada pelo E. Relator.

Isto porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem acolhido a tese defendida pela recorrida no sentido de que o art. 37, § 15, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/19, não veda a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento no disposto na Lei Estadual nº 4.511/91, na hipótese do instituidor do benefício ter sido vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

Cito a redação da Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o § 15 no artigo 37 da Constituição Federal, senão vejamos:

“É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.

Destaco, ainda, os §§ 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal, que assim dispõem:

“§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o §14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§16 – Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.”

Conforme bem assentado pelo então Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho no julgamento do recurso de apelação nº 5023000-04.2022.8.08.0024, no exame em caso similar aos dos presentes autos,
“há de se concluir que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo”
.

Transcrevo abaixo a ementa a qual me refiro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Súmula n.º 473, do E. Supremo Tribunal Federal (STF): “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial”. Entretanto, a revisão do ato administrativo para suprimir direitos do servidor ou de seus beneficiários, deve ser amparada por prévio procedimento administrativo que lhes assegure a plena ciência e lhes oportunize a participação e o exercício do direito de defesa.
3. O ex-cônjuge da autora, instituidor do benefício, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão
. 4. O Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG) que determinou a partir de julho de 2009: “juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E”. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. 5. Sentença confirmada.

Assim, a despeito da Emenda Constitucional nº 103/2019 que inseriu o § 15 no art. 37 da CF, o caso vertente trata de um benefício concedido sob a égide do RGPS, regulado por legislação estadual específica (Lei Estadual nº 4.511/91), que prevê a complementação para empregados celetistas.

Deste modo, o instituidor da pensão possuía vínculo celetista e se aposentou sob o RGPS, e a complementação pleiteada pela agravada foi instituída por lei estadual, não sendo, portanto, regulada pelas disposições relativas ao regime próprio de previdência social tratadas na EC 103/2019.

Por fim, vale ressaltar que a decisão do STF no ARE 1386604 AgR, citada pelo agravante, confirma a necessidade de aplicação da legislação vigente na data do evento morte, mas não desqualifica a validade de legislações estaduais que regulamentam benefícios complementares para empregados celetistas vinculados ao RGPS.

O precedente apenas reafirma que, para servidores efetivos e regimes próprios, a vedação é clara. Contudo, a hipótese vertente envolve regime diverso, distinto do contexto do julgado acima mencionado pelo recorrente.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, acompanho na íntegra o voto do E. Relator,
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/03/2025 às 12:33:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55853810032025
.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.